Tribunal: TJMT
Processo: 1001405-51.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001405-51.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ALEXANDER ZELESKI - CPF: 032.127.801-18 (IMPETRANTE), Murilo Moura Mesquita (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BENTO PEDRO DE OLIVEIRA - CNPJ: 22.559.100/0001-95 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:

1001405-51.2025.8.11.9005
.

Impetrante(s
):
ALEXANDER ZELESKI
.

Impetrado(s):

MM. JUIZ DE DIREITO DO 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
.

Litisconsorte(s):
BENTO PEDRO DE OLIVEIRA.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
13 A 17/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA AÇÃO. ENTREGA NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 1056852-07.2024.8.11.0001, que rejeitou pedido de nulidade de citação e manteve a penhora de 30% dos rendimentos do executado. O impetrante alegou ausência de citação válida e invocou a impenhorabilidade da verba salarial bloqueada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da citação realizada no endereço onde o impetrante alegadamente não mais residia; e (ii) estabelecer se é legítima a penhora de percentual de verba remuneratória, considerada como de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do direito líquido e certo exige prova pré-constituída da ilegalidade do ato impugnado, sem necessidade de dilação probatória, em atenção ao art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A citação foi considerada válida pelo juízo de origem, com base na entrega da correspondência em endereço indicado nos autos, não havendo comprovação inequívoca da desvinculação do impetrante do local na data da entrega.

A jurisprudência consolidada admite, em caráter excepcional, a penhora de até 30% de verba remuneratória, desde que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família, conforme interpretação do art. 833, IV, do CPC/2015.

A decisão impugnada observou o princípio da proporcionalidade, limitando a constrição ao percentual máximo usualmente admitido, com respaldo em precedentes do STJ e da Turma Recursal local.

Inexistindo ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial, não há direito líquido e certo a ser tutelado pela via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

Não se reconhece nulidade de citação realizada em endereço constante nos autos quando ausente prova inequívoca da desvinculação da parte com o local no momento da entrega.

É legítima a penhora de até 30% de verba remuneratória para satisfação de débito, desde que preservado valor suficiente à subsistência do devedor e sua família, nos termos da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.102.674/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.06.2024, DJe 05.06.2024; TJMT, N.U 1001271-87.2017.8.11.0086, Primeira Turma Recursal, j. 14.09.2023, DJE 15.09.2023; TJMT, N.U 1000926-79.2018.8.11.0024, Turma Recursal Única, j. 30.03.2023, DJE 31.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Alexander Zeleski
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
, que
indeferiu
o pedido de nulidade processual formulado nos autos do cumprimento de sentença sob
nº 1056852-07.2024.8.11.0001.

O impetrante sustenta a inexistência de citação válida na fase de conhecimento do processo originário, afirmando que somente tomou ciência da demanda após a constrição judicial de valores em sua conta bancária.

Alega que o aviso de recebimento da citação retornou com a informação de entrega em
07/10/2024
, recebida pela Sra. Josilene Magalhães, no endereço situado na Avenida Arquimedes Pereira Lima, nº 688, Condomínio NIK, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT, do qual já havia se mudado em
01/10/2024
,

conforme contrato de locação e comprovantes de viagens por aplicativo juntados aos autos principais.

Por fim, aduz a impenhorabilidade do bloqueio incidente sobre verba salarial, correspondente a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, por possuir natureza alimentar.

A liminar foi indeferida no ID 311944858
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 313404397.

O litisconsorte deixou de apresentar manifestação, conforme certidão lançada no ID 321777379.

O Ministério Público, no ID 324730888, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n.º 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5º:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante se insurge contra decisão proferida nos autos n.º
1056852-07.2024.8.11.0001
, pelo
MM. Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
, que rejeitou a arguição de nulidade da citação e limitou a penhora ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, fundamentando que:

(...)
compulsando detidamente os autos, verifica-se que, a despeito dos argumentos trazidos pela parte executada, não há que se falar em nulidade da citação.

Neste contexto, imperioso destacar que
a existência do contrato de locação
de ID. 198455265,
por si só, não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva mudança de endereço do executado
.

Com efeito, apesar da informada relação contratual, o devedor não demonstrou a inexistência de vínculo com o imóvel em que foi entregue a carta, por ocasião da diligência de citação.

Neste particular, necessário considerar que
o endereço em questão é de natureza condominial, de modo que, em regra, as correspondências são entregues na portaria do prédio e posteriormente encaminhadas aos moradores, pressupondo-se, portanto, a confirmação de que o destinatário reside no local
.

(...)
Com efeito, a disposição legal que veda a penhora sobre os salários, saldos e proventos deve ser interpretada levando-se em consideração as demais regras processuais, respeitando os princípios da própria execução, dentre eles, o de que os bens do devedor serão revertidos em favor do credor, a fim de satisfazer o crédito devido.

Logo, a impenhorabilidade salarial não pode ser utilizada como um salvo conduto para o devedor deixar de arcar com suas obrigações, motivo pelo qual
a jurisprudência pátria tem admitido a penhora do saldo salário no percentual de até 30% (trinta por cento), desde que não comprometa a subsistência familiar do devedor
.
(...) (Grifei)

O direito líquido e certo, pressuposto constitucional para a concessão do mandado de segurança, caracteriza-se pela possibilidade de demonstração imediata, sem necessidade de dilação probatória.

Assim, deve ser comprovado desde a petição inicial, de modo a evidenciar ao julgador a existência de ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado,
o que não se verifica no caso concreto, pois o autor não apresentou documentação que comprovasse a data de sua desvinculação do endereço constante na citação, admitindo, inclusive, ter nele residido
.

Ademais, ressalte-se que a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de penhora de proventos no patamar de 30% (trinta por cento), que se mostra razoável para garantir a satisfação do débito sem comprometer a subsistência da parte devedora. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA
POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR
. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Extrai-se do julgado
a possibilidade de penhora do limite de 30% (trinta por cento) sobre a importância líquida recebida, até o valor da dívida em aberto
. Justificou-se que somente é impenhorável o montante necessário à sobrevivência do devedor, perdendo o que sobejar esse caráter, e que tal entendimento encontra guarida na jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 7/STJ.

2. De acordo com a "
jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
.

Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no REsp 1.990.171/DF, relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022).

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp n. 2.102.674/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RETENÇÃO DO LIMITE DE 30% DO VALOR DA VERBA REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE. PROCEDENTES DO STJ
. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A jurisprudência permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja utilizado para amortização do débito

(TJMT - N.U 1001271-87.2017.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. DÉBITOS DE IMÓVEL LOCADO. CITAÇAO NO ENDEREÇO RESIDENCIAL DA RECORRENTE. VALIDADE. REVELIA.
PENHORA DE ATÉ 30% (TRINTA POR CENTO) DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE
. CASO CONCRETO. ESTIPULAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PARA 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Consoante entendimento do STJ, nos autos do Recurso Especial nº 1.582.475/MG, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos ou proventos (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de garantir dignidade do devedor e de sua família
.

2. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1000926-79.2018.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023) (Grifei)

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025